Tribunal: TJMT
Processo: 0001445-86.2010.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001445-86.2010.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISIDORO SEBASTIAO BREITENBACH,(ESPOLIO) (EMBARGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), SILVIA INES BREITENBACH - CPF: 025.284.849-76 (EMBARGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 283.963.160-15 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE PROVEU EM PARTE A APELAÇÃO CÍVEL DO EMBARGANTE – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO – INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL PARA JUROS SUPERIORES – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO
-
REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

O manuseio dos Embargos de Declaração não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

2.

A alegada omissão está calcada, em verdade, na insatisfação da parte Embargante com o deslinde dado à causa, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, o que não se deve admitir.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Embargos de declaração interpostos por BANCO JOHN DEERE S/A, contra acórdão desta Câmara que, à unanimidade, proveu parcialmente seu recurso de Apelação Cível.

A apelação fora interposta em face da sentença, proferida na Ação Revisional de Contrato de Cédula de Crédito Rural ajuizada pelo ESPÓLIO DE ISIDORO SEBASTIAO BREITENBACH, em face do ora embargante, que julgou procedente em parte os pedidos para declarar a descaracterização da mora do devedor e determinar que o percentual de incidência de juros remuneratórios se limite a 12% ao ano; a redução do percentual da multa contratual para o patamar de 2% da totalidade do valor do débito, bem como do percentual de incidência de juros de mora para o patamar de 1% ao ano.

Ao final, condenou a parte autora ao pagamento 33% das custas processuais e o requerido/Banco aos demais 66% remanescentes dessas custas.

Interposto recurso de apelação cível pelo Banco requerido, pugnou pela reforma da sentença para que a ação revisional seja julgada totalmente improcedente, com a consequente readequação dos ônus sucumbenciais; alegando em síntese: i) que a taxa de juros remuneratórios fixados foi em estrita observância as resoluções do Conselho Monetário Nacional – CMN, sendo impossível a limitação dos juros remuneratórios à 12% ao ano, ante a alegação de uma suposta inexistência de deliberação do CMN permitindo a cobrança desses juros no percentual de 12,75%, pois, os recursos da operação tiveram origem no BNDES/FINAME, especificamente para esse financiamento, tendo o Banco Central editado a Resolução 3.207, de 29/06/2004, estipulando a referida taxa; ii) que a fixação da multa no percentual de 2%, apresenta-se teratológica, sendo exatamente o percentual aplicado nos cálculos acostados ao feito executivo, de forma que que a decisão judicial nesse ponto é ilógica, pois não poder ser condenado a fazer algo que já fez; e, iii) que não há de se falar em descaracterização da mora, considerando que a obrigação está consubstanciada em título executivo extrajudicial que obedece a todos os requisitos exigidos pela legislação que disciplina a matéria, inclusive porque, conforme o mencionado, a multa determinada é exatamente a inserida nos cálculos e incidiram apenas os juros remuneratórios de 2,75% ao ano, ou seja, apenas 0,75% por ano, acima do parâmetro estabelecido na sentença não dá ensejo a essa descaracterização da mora, tendo em vista que a dívida segue hígida, exigível e certa, podendo no máximo ser reajustada, o que não afetará o andamento da execução, a teor da jurisprudência do STJ que traz à colação, que trata da revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais em que não se denota abusividade excessiva.

Quando do julgamento do apelo, houve reforma da sentença tão somente no ponto que se reconhece a falta de interesse da parte autora/apelada quanto à determinação no ato sentencial de redução da multa moratória ao patamar de 2%, mantendo a sentença em seus demais termos e fundamentos.

Em seus Embargos Declaratórios, o Banco requerido alega que o acórdão foi omisso em relação ao tema “comprovação da existência de autorização para cobrança de juros remuneratórios em patamar acima dos 12% ao ano”, pois a questão foi exaustivamente fundamentada tanto em sede de contestação, quanto nos embargos de declaração interpostos da sentença, e ainda no recurso de apelação julgado por essa Colenda Câmara, no sentido de demonstrar a existência da Resolução no. 3.207/004, do BACEN, estipulando a taxa de juros remuneratórios, para financiamentos como o dos autos, em 12,75% ao ano.

Assim, alega que o acórdão foi omisso em relação à fundamentação (e efetiva demonstração da autorização legislativa) trazida pelo Banco, na qual restou comprovado que os recursos deferidos foram sim controlados pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) e de que existe deliberação do Conselho determinando a aplicação de taxa de juros no percentual de 12,75% ao ano (Resolução 3.207 do Banco Central).

Sem contrarrazões da parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020